Tribunal: TJSP
Processo: 1113412-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INTERNET - FORNECIMENTO DE REGISTRO E DADOS DE ACESSO – Medida preparatória de ação indenizatória de responsabilidade civil por ato ilícito - Cerne da questão se resume à obtenção de informações para fins de apuração de autoria e culpa, preparatória de ação de indenização por supostos danos materiais e morais por responsabilidade civil extracontratual – Decisão de parcial

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INTERNET - FORNECIMENTO DE REGISTRO E DADOS DE ACESSO – Medida preparatória de ação indenizatória de responsabilidade civil por ato ilícito - Cerne da questão se resume à obtenção de informações para fins de apuração de autoria e culpa, preparatória de ação de indenização por supostos danos materiais e morais por responsabilidade civil extracontratual – Decisão de parcial procedência que deve ser mantida – Recurso improvido.